Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DO DETRAN SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE E DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Resolução Contran no 331/2009, vigente à época, estabeleceu no art. 9o que, para os veículos avaliados como sucata, caberá ao órgão responsável pelos procedimentos do leilão solicitar a baixa ao órgão de trânsito de registro do veículo, orientação reproduzida no item 3.2 do Edital de Leilão no 06/2016. Assim, há legitimidade do Detran/DF para figurar no polo passivo de demanda que visa discutir débitos de veículo aprendido, alienado e arrematado em leilão realizado sob sua responsabilidade. (ID 72239423, 55027162). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Na hipótese, o autor narrou que vendeu uma motocicleta Honda/CG Titan KS, placas DOE 4985/SP, para William (primeiro réu) em 21/5/2008, que não realizou a transferência para seu próprio nome. Relatou que a motocicleta foi apreendida e leiloada devido aos débitos de IPVA, DPVAT e licenciamento não pagos desde 2009, mas só teve ciência da ausência de transferência em 2020 quando foi surpreendido pela correspondência do Detran/DF informando débitos, inclusive, por licenciamento no Detran/SP.
3. De acordo com o art. 123, inciso I e §1o do Código de Trânsito Brasileiro é de 30 dias o prazo para que o adquirente do veículo adote as providências necessárias à efetivação da transferência da propriedade. E o art. 134 do CTB esclarece que, caso o adquirente não promova a transferência, o antigo proprietário deverá comunicar a venda no prazo de 60 dias “sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
4. Portanto, diante da não comunicação de venda o autor permanecerá como corresponsável pelos débitos do veículo no órgão de trânsito (ID 72239433, pág. 7 a 13).
5. A sentença condenou o adquirente William (que não recorreu) a pagar todos os débitos da motocicleta posteriores a 21/5/2008. Portanto, caberá a ele no cumprimento de sentença, demonstrar ao autor/recorrente a inexistência de saldo devedor perante o órgão de trânsito.
6. “A simples demora na transferência do veículo, por si só, não configura dano moral indenizável, porquanto o recebimento de multas e cobrança de IPVA, bem como os transtornos, aborrecimentos e chateações decorrentes da desídia da ré poderiam ter sido evitados pelo próprio autor, se, ao tempo da venda do veículo tivesse cumprido o seu dever legal de comunicar ao DETRAN a transferência de propriedade.” (Acórdão 1424463, 07397423920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022)
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Com relatório.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.